Tribunal: STF
Processo: AI 129141
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-05-28
Data de publicação: 1991-05-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  A  CONSTITUIÇÃO  -
INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO FRONTAL - MATÉRIA CONSTITUCIONAL E MATÉRIA
LEGAL - REEXAME DE PROVA - SÚMULA 279 - RECURSO IMPROVIDO.
         O  desrespeito  a  legislação  disciplinadora   de   matéria
prevista na Constituição não faz instaurar, necessariamente, situação
de litigiosidade constitucional. Não se qualifica como constitucional
a matéria constante de lei que regula, no  plano  jurídico-normativo,
tema previsto na Constituição.